Tribunal: STF
Processo: RE 1539596
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional. Ato administrativo. Impossibilidade de avaliação de questões de concurso público, salvo em hipóteses excepcionais. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 485 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial.



    2. A Corte de Origem determinou a anulação de questão de concurso público com o fundamento de que ela não era inédita.



    3. No caso dos autos, a anulação de questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.